Tribunal: TJMT
Processo: 1071872-09.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071872-09.2022.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLENE APARECIDA FERREIRA REAL - CPF: 935.857.301-59 (RECORRENTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – PREVISÃO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

Diante da ausência de lei municipal específica autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes comunitários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do incentivo financeiro adicional.

Necessário é o acolhimento dos embargos para modificar o voto que reformou a sentença e manter a sentença de improcedência de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração aviado pela pelo município reclamado contra o acordão que deu provimento ao recurso interposto pela autora e reformou a sentença nos seguintes termos:

a)

Implementar a progresso vertical a que tem direito a parte autora, a cada 03 anos, referente ao vínculo estatutário (matrícula 4036500), contada até o momento do cumprimento da determinação judicial;

b)

Pagar à parte autora as diferenças de progressão devida sobre o vencimento básico, nos períodos indicados na inicial até a implementação, com reflexos no que lhe era devido em razão de férias (adicional), 13º salário e eventuais gratificações e adicionais que tenham o vencimento como base de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, limitadas aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da presente ação.

O índice de atualização da verba retroativa deverá obedecer aos seguintes parâmetros: até março/2015, aplicação exclusiva do índice oficial de remuneração básica; a partir de abril/2015, correção monetária pelo IPCA-E a ser contada a partir do vencimento de cada parcela.

Os juros moratórios a serem aplicados deverão ser os da remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 e de acordo com a decisão do egrégio STF, com repercussão geral, proferida nos Recurso Especial 870947, julgado em 20/09/2017, a serem aplicados mensalmente a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Aduz em sede de embargos que o voto proferido incorreu em erro material e contradição ao se fundamentar em premissa equivocada de pagamento de
diferenças salariais em razão de suposto direito a progressão funcional
, quando a causa de pedir se refere ao pagamento de
incentivo financeiro adicional.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos porquanto tempestivamente opostos.

No mérito, impõe-se
acolher os embargos
.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

Houve na espécie manifesta contradição nos presentes autos, tendo em vista que que o acórdão se fundamentou em premissa equivocada de pagamento de

diferenças salariais em razão de suposto
direito a progressão funcional
, quando a causa de pedir se refere ao pagamento de
incentivo financeiro adicional.

O voto/acórdão prolatado no id. 175931178 não pode subsistir à vista de tal erro de premissa, pois fundou-se em premissa completamente equivocada.

O chamado
erro de premissa
permite e autoriza que se operem efeitos infringentes. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2
. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada
.

3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(EDcl nos EDcl no AREsp 44.510/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

Esclareça-se, com Araken de Assis, que

o erro da fato
“Se distingue do precedente erro material, que respeita a expressão do ato, porque representa a falta de percepção do órgão judiciário quanto a elemento já constante nos autos, notório ou dedutível por regra de experiência”.

Portanto, entendo que os embargos devem ser acolhidos para sanar a contradição e reconhecer que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL na qual a parte autora, ocupante do cargo de agente de combate a endemias do Município de Cuiabá, alega fazer jus ao recebimento de
incentivo financeiro adicional.

Aduz que com a publicação da Lei 12.994/2014 e do Decreto 8.474/2015, que regulamentaram a Lei n.11.350/06, a classe de Agentes Comunitários de Saúde, passou a fazer jus ao incentivo adicional financeiro complementar, que seria custeado pela União e depositado na conta do órgão público todo o mês de janeiro. Afirma que o Município nunca fez o pagamento do valor.

Com relação ao incentivo financeiro, a fixação de remuneração dos empregados públicos depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal:
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Logo, para que os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e os Agentes de Combate a Endemias – ACE façam jus ao recebimento do "incentivo financeiro adicional” é necessário à criação de lei municipal prevento a referida vantagem, sendo que, no presente caso, inexiste lei municipal.

Assim, diante da ausência de lei municipal específica autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes comunitários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do incentivo financeiro adicional.

O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, eis o teor da Súmula nº 339/STF:
“Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

O referido entendimento foi reafirmado no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJRG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14), e deu origem à Súmula Vinculante 37,
in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

No julgamento do RE 592.317-RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral, Tema nº315, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela existência de repercussão geral, sendo firmada a seguinte tese jurídica:
Tema 315 (Repercussão Geral): Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Em que pese às alegações autorais, no sentido de que a Lei Municipal nº 6.775/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, tal lei é de iniciativa do Poder Legislativo, o qual somente autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento. Eis o que consta no artigo 7º da referida Lei Municipal:
“O Poder Executivo expedirá normas complementares que se fizerem necessárias para o cumprimento desta Lei”.

Portanto, se não há previsão legislativa municipal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo autorizando o pagamento do incentivo financeiro adicional, nem a comprovação do efetivo repasse do Ministério da Saúde, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Nesse sentido é a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - PREVISÃO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Lei nº 6.775/2022 de iniciativa do Poder Legislativo apenas autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias. A ausência de lei municipal impede a determinação do pagamento. É vedado o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, eis o teor da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 1027356-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Ainda: (N.U 1023609-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).

Escorreita, portanto, a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão e
restabelecer a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juiz
a quo,
mantendo-a, na íntegra, por seus próprios fundamentos
, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Com o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, neste momento, passa a ocorrer a sucumbência da parte embargada/recorrente, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a parte recorrente/embargada
ARLENE APARECIDA FERREIRA REAL
,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024